Tribunal: TJES
Processo: 5019480-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019480-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARISTELA GRILLO DEBACKER e outros

AGRAVADO: MARILIA MOREIRA DEBACKER e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOAÇÃO ANTERIOR. PESSOA IDOSA. SIMULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que, em sede de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico ajuizada, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos de contrato de compra e venda de imóvel e à vedação de sua alienação a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento; (ii) determinar se a plausibilidade das alegações autorais e o risco de perecimento do direito justificam a suspensão dos efeitos do contrato impugnado e a vedação de alienação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência em sede recursal exige apenas juízo de plausibilidade do direito invocado, não sendo necessário o exame exauriente do mérito da ação principal, o que justifica a mitigação da exigência de certeza quanto à nulidade da doação formalizada por instrumento particular.

4.
A existência de alegações verossímeis de simulação e fraude envolvendo pessoa idosa, aliada à presença de documento particular de doação e anuência dos herdeiros, confere plausibilidade à tese autoral (fumus boni iuris), sendo imprudente afastá-la com base unicamente na ausência de escritura pública.

5.
O risco de dano irreparável (periculum in mora) decorre da possibilidade concreta de alienação do imóvel a terceiro de boa-fé, o que inviabilizaria eventual sentença de procedência e comprometeria o exercício da posse pelos agravantes, que residem no bem.

6.
A medida de suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda e de proibição de alienação a terceiros é proporcional, resguarda o resultado útil do processo e não acarreta prejuízo irreversível às partes agravadas.

7.
A existência de outra demanda possessória envolvendo o mesmo imóvel e as mesmas partes, ainda pendente de julgamento, reforça a necessidade de uniformidade e prudência na concessão de medidas liminares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A plausibilidade de alegações de simulação e fraude em negócio jurídico envolvendo pessoa idosa, mesmo que amparadas em doação por instrumento particular, justifica a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do contrato impugnado.

2. O risco de alienação de imóvel a terceiros de boa-fé configura periculum in mora apto a justificar a proibição de sua comercialização, até o julgamento final da ação principal.

3. A análise da probabilidade do direito em sede de agravo de instrumento é sumária e deve privilegiar a proteção cautelar do bem litigioso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 108.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência recursal, determinando a suspensão dos efeitos da transação de compra e venda do imóvel objeto da matrícula n.º 1961 do CRI de Rio Novo do Sul/ES, bem como a proibição de sua comercialização, devendo ser mantida a averbação da existência da presente demanda na referida matrícula até o julgamento final da ação de origem, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, JULGO PREJUDICADOS os Agravos Internos interpostos nos Ids n. 13165267 e 13228551.

Órgão julgador vencedor

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARISTELA GRILLO DEBACKER e ALEXANDRE ALBERTO DEBACHER CARVALHO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico ajuizada em face de MARILIA MOREIRA DEBACKER, EDY GRILLO DEBACKER e CELSO GRILO DEBACHER, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão dos efeitos de contrato de compra e venda de imóvel e à proibição de sua alienação.

Em suas razões, Id n. 11412085, a parte agravante alega, em suma, que: i) o imóvel objeto da lide foi doado ao agravante Alexandre por sua avó, a agravada Edy Grillo Debacker, em 2021, por meio de instrumento particular com a anuência dos herdeiros da doadora (Celso Grillo Debacher; Maristela Grillo Debacher e Ediélia Ferreira Debacher, por representação do Sr. José Grillo Debacher, ora falecido); ii) O negócio de compra e venda posterior, celebrado entre a avó (91 anos) e sua neta, a agravada Marilia, é nulo, pois o bem já havia saído da esfera patrimonial da vendedora, além de existirem fortes indícios de simulação e vício de consentimento; iii) O perigo de dano é iminente, pois a agravada Marilia, como atual proprietária registral, pode alienar o imóvel a terceiros, causando prejuízo de difícil reparação, visto que os Agravantes residem no local.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a concessão de efeito ativo para deferir a tutela de urgência e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão lançada no Id n. 11515159 deferindo o pedido liminar recursal, para suspender os efeitos da transação de compra e venda, proibir a comercialização do bem e determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Contrarrazões apresentadas por Marilia Moreira Debacker no Id n. 13166552, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por Edy Grillo Debacker e Celso Grilo Debacher no Id n. 13217111, pleiteando, igualmente, o desprovimento do recurso.

Foram interpostos agravos internos por Marilia Moreira Debacker (Id n. 13165267) e por Edy Grillo Debacker e Celso Grilo Debacher (Id n. 13228551), ambos em face da decisão liminar proferida por esta Relatoria.

Contrarrazões aos agravos internos apresentadas no Id n. 13407360.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, observando-se a necessidade de julgamento conjunto com os autos do agravo de instrumento de nº 5019194-62.2024.8.08.0000.

Vitória/ES, 2 de julho de 2025

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 23/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARISTELA GRILLO DEBACKER e ALEXANDRE ALBERTO DEBACHER CARVALHO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico ajuizada em face de MARILIA MOREIRA DEBACKER, EDY GRILLO DEBACKER e CELSO GRILO DEBACHER, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão dos efeitos de contrato de compra e venda de imóvel e à proibição de sua alienação.

Em suas razões, Id n. 11412085, a parte agravante alega, em suma, que: i) o imóvel objeto da lide foi doado ao agravante Alexandre por sua avó, a agravada Edy Grillo Debacker, em 2021, por meio de instrumento particular com a anuência dos herdeiros da doadora (Celso Grillo Debacher; Maristela Grillo Debacher e Ediélia Ferreira Debacher, por representação do Sr. José Grillo Debacher, ora falecido); ii) O negócio de compra e venda posterior, celebrado entre a avó (91 anos) e sua neta, a agravada Marilia, é nulo, pois o bem já havia saído da esfera patrimonial da vendedora, além de existirem fortes indícios de simulação e vício de consentimento; iii) O perigo de dano é iminente, pois a agravada Marilia, como atual proprietária registral, pode alienar o imóvel a terceiros, causando prejuízo de difícil reparação, visto que os Agravantes residem no local.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a concessão de efeito ativo para deferir a tutela de urgência e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão lançada no Id n. 11515159 deferindo o pedido liminar recursal, para suspender os efeitos da transação de compra e venda, proibir a comercialização do bem e determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Contrarrazões apresentadas por Marilia Moreira Debacker no Id n. 13166552, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por Edy Grillo Debacker e Celso Grilo Debacher no Id n. 13217111, pleiteando, igualmente, o desprovimento do recurso.

Foram interpostos agravos internos por Marilia Moreira Debacker (Id n. 13165267) e por Edy Grillo Debacker e Celso Grilo Debacher (Id n. 13228551), ambos em face da decisão liminar proferida por esta Relatoria.

Contrarrazões aos agravos internos apresentadas no Id n. 13407360.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, observando-se a necessidade de julgamento conjunto com os autos do agravo de instrumento de nº 5019194-62.2024.8.08.0000.

Vitória/ES, 02 de julho de 2025

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO GIORDANO TUÃO LORENCINI:-

Boa tarde a todos, nessa extensa tarde de trabalho.

Iniciar essa sustentação cumprimentando o eminente Presidente Desembargador Bravin, a eminente Relatora substituta a doutora Cláudia, o Desembargador Aldary, também o Desembargador Sérgio, os serventuários que laboram nessa sessão, a nobre Representante do Ministério Público.

Os autos tratam, e antes de entrar no detalhe do direito, só mencionar que é um caso daqueles, Desembargadora Cláudia, que o direito das famílias se mistura com o direito das coisas.

Até pelos sobrenomes mencionados, as partes agravantes aqui,

Maristela e Alexandre são mãe e filho.

E os agravados, Marília é filha de Celso e neta de Edy, que é mãe de Maristela.

Estou fazendo essa contextualização familiar, porque a questão envolve um imóvel que foi adquirido pela minha cliente, Marília, aqui agravada, da segunda agravada Edy, e do qual Maristela e Alexandre pretendem, lá no juízo de origem Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, por uma ação anulatória de Rito Ordinário, anular a escritura pública de compra e venda que fora celebrada entre Edy e Marília.

Pois bem, lá na origem, na primeira análise, o Juízo de Piso indeferiu a Tutela Provisória que eles pretendiam à suspensão dos efeitos desse negócio jurídico, entendendo que os requisitos não estavam demonstrados pela documentação que vinha anexa a inicial, e também porque existiriam questões fáticas a serem melhor discutidas.

Aqui é um Tribunal. Na primeira análise feita pela doutora Débora, que é a relatora originária, foi deferida a tutela recursal de forma antecipada, para meramente suspender os efeitos da transação da compra e venda.

E aqui é oportuno registrar que, pendem dessa decisão inicial, um agravo interno, oposto pela minha cliente Marília, e também outro Agravo Interno oposto pelos Agravados Celso e Edy, que tem patrocínio conjunto.

E aí, mais uma vez, repisar, tanto o mérito, mas também o agravo interno, discutem a concessão da tutela de urgência lá nessa ação anulatória iniciada perante o Juízo de Piso.

Com relação ao Agravo Interno, e esse é o que busca aqui a Agravada Marília, entendemos que falta, talvez o que tem passado com a devida vênia o entendimento então manifestado pela doutora Débora, mas talvez tenha escapado um ponto específico da análise naquele momento inicial dos autos.

A pretensão dos Agravantes, deduzida na origem, é anular, Desembargadora Cláudia, anular um negócio jurídico, compra e venda, celebrado por Escritura Pública. Mas no entender deles, baseada na pré existência de um instrumento particular de doação de imóvel, em que a Agravada Edy faria a doação desse imóvel ao Agravante Alexandre, então somente a ele, não a Agravante Maristela. Esse documento está nas páginas 7 e 9 do ID 11412089.

E aqui, Desembargador Aldary, é importante destacar, é um instrumento particular de doação. E no entender da Agravada Marília, se é uma doação celebrada de forma particular, ela descumpre o que prevê o artigo 104, 108 e 1245 do Código Civil, e, por isso, ela não está celebrada de acordo com os ditames legais. O que no nosso entender, caracterizaria a nulidade e a ineficácia dessa pretensa doação.

E, para corroborar essa tese recursal, foi trazida tanto nas razões do Agravo Interno, quanto no agravo, quanto ao mérito, nas contrarrazões, um julgado dessa própria Terceira Câmara Civil, no dia 10 de dezembro do ano passado, relativamente recente, da Relatoria do Desembargador Sérgio Ricardo. É a Apelação Cível 5014380- 67.2022.

E aí, aspas, para a ementa. “A validade de doação de imóvel de valor superior a 30 salários mínimos, depende de Escritura Pública, conforme artigo 108 do Código Civil (o que não foi observado no caso) A ausência de forma prescrita em lei torna o negócio jurídico nulo nos termos do artigo 166. inc. IV do Código Civil.”

E aí, na mesma linha, corroborando esse entendimento, essa tese recursal, trazemos os julgados da Terceira e da Quarta Turma do STJ, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Belize, e do Ministro Luiz Filipe Salomão.

E aí, agora adentrando especificamente no mérito recursal, que ainda que ele se confunde, para não ser repetitivo e também ser breve, dado a extensão da tarde, nos parece que a decisão de piso é acertada no aspecto de reconhecer a ausência de plausibilidade jurídica da pretensão autoral.

Estaríamos diante aqui da ausência de fumaça do bom direito, e nos parece também da ausência de perigo na demora, porque, além disso, é uma Escritura Pública de compra e venda devidamente celebrada, e houve, por parte da Agravada Marília a apresentação da notificação judicial, e também o ajuizamento de uma Ação Reivindicatória que tramita e, inclusive, essa Ação Reivindicatória foi ajuizada previamente a essa Ação Anulatória, que ambas estão tramitando lá perante a Vara Única e, inclusive, dessa Ação Reivindicatória, existem outros Agravados de Instrumentos a serem julgados por essa Turma.

Para sintetizar e encerrar a minha fala, reiterando já o que foi dito com relação ao Agravo Interno, eminentes julgadores. Primeiro ponto, a doação que parece sustentar a pretendida anulação, não observou a forma prescrita em lei, já que não foi lavrado por Escritura Pública, e o seu valor supera o piso legal de 30 salários-mínimos. A doação pode ser revogada a qualquer tempo.

E três, a compra e venda está perfeita e acabada, e após a notificação judicial que foi celebrada, e tudo isso consta dos autos, a posse da Agravante Maristela é notadamente qualificada como injusta.

E por fim, agradecendo a oportunidade de ocupar essa tribuna, requeiro aos nobres Julgadores que façam justiça no caso concreto, e em nosso entender, dar provimento ao Agravo Interno, para revogar a urgência recursal outrora concedida, e quanto ao mérito recursal, negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juiz de Piso.

É o que se requer.

Muito obrigado, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Cumprimento do doutor advogado.

Com a palavra a eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Presidente, cumprimento o ilustre advogado e, diante do que foi alegado aqui, peço o retorno dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:07/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARISTELA GRILLO DEBACKER e ALEXANDRE ALBERTO DEBACHER CARVALHO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico ajuizada em face de MARILIA MOREIRA DEBACKER, EDY GRILLO DEBACKER e CELSO GRILO DEBACHER, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão dos efeitos de contrato de compra e venda de imóvel e à proibição de sua alienação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, Sra. Maristela Grillo Debacker e Sr. Alexandre Alberto Debacher Carvalho, uma vez que os documentos acostados à inicial do recurso, notadamente os comprovantes de rendimentos, demonstram a hipossuficiência alegada, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Vencido tal ponto, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, ajuizada por Maristela Grillo Debacker e Alexandre Alberto Debacher Carvalho em face de Marilia Moreira Debacker, Edy Grillo Debacker e Celso Grilo Debacher, pleiteando a anulação de um contrato de compra e venda de imóvel.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que o imóvel em questão foi doado ao autor Alexandre por sua avó, a requerida Edy Grillo Debacker, por meio de instrumento particular datado de 21 de setembro de 2021 , o qual contou com a anuência dos herdeiros, incluindo o requerido Celso Grilo Debacher. Alegam que, posteriormente, em um ato que classificam como fraudulento e simulado, a mesma Sra. Edy, pessoa idosa com 91 anos de idade, teria vendido o referido imóvel para sua outra neta, a requerida Marilia, por meio de escritura pública. Sustentam os autores que a venda é nula, seja porque o bem já não pertencia à vendedora, seja pelos vícios que maculam o negócio, como o preço supostamente vil e a situação de vulnerabilidade da idosa.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que não foram comprovados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, ressaltando a necessidade de maior dilação probatória para o esclarecimento de questões fáticas.

Irresignados, os agravantes defendem a presença do fumus boni iuris, consubstanciado no instrumento de doação prévio e nos indícios de simulação do negócio de compra e venda, e do periculum in mora, diante do risco concreto de o imóvel ser alienado a terceiros de boa-fé, frustrando o resultado útil do processo.

De outro lado, os agravados, em suas contrarrazões constantes dos Ids nº 13166552 e nº 13217111, sustentam, em síntese, a correção da decisão proferida pelo juízo de origem. Alegam que a suposta doação seria nula de pleno direito, por não ter sido formalizada por meio de escritura pública, forma essencial prevista no art. 108 do Código Civil, circunstância que, a seu ver, afasta a probabilidade do direito invocado pelos agravantes.

Pois bem.

Como se pode verificar, a controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Por meio da decisão lançada no Id n. 11515159, deferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, e após análise das contrarrazões e dos agravos internos apresentados pelas partes agravadas, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 11515159), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Ainda que a tese dos agravados, relativa à nulidade da doação por vício de forma (ausência de escritura pública), seja juridicamente relevante e demande profunda análise no mérito da ação principal, a cognição em sede de agravo de instrumento sobre tutela de urgência é sumária e pautada em juízo de probabilidade.

Nesse contexto, o fumus boni iuris se revela não pela certeza do direito, mas pela plausibilidade da tese autoral.

No caso dos autos, os agravantes apresentaram um instrumento particular de doação e narram uma teia fática complexa envolvendo alegações de simulação, fraude e vício de consentimento por parte de uma pessoa idosa e vulnerável.

Tais alegações, de notável gravidade, demandam uma apuração cuidadosa na fase de instrução. A prudência recomenda, portanto, que se resguarde o objeto da lide até que os fatos sejam devidamente esclarecidos. Adotar entendimento contrário, negando a tutela com base unicamente na questão formal do ato de doação, seria permitir, em tese, a consolidação de um negócio jurídico potencialmente nulo, esvaziando o propósito da ação principal.

O periculum in mora, por sua vez, é manifesto. A propriedade do imóvel foi formalmente transferida à agravada Marilia por meio de escritura pública registrada, o que a autoriza, legalmente, a dispor do bem. A possibilidade de alienação a um terceiro de boa-fé é concreta e, caso se efetive, criaria um embaraço significativo, senão irreversível, à efetividade de uma eventual sentença de procedência na ação anulatória, especialmente considerando que os agravantes utilizam o imóvel como moradia, exercendo, efetivamente a posse sobre o bem.

A medida de suspensão dos efeitos da venda e averbação da existência da ação na matrícula do imóvel se mostra, assim, como a providência mais adequada e equilibrada, pois protege o direito dos agravantes sem causar prejuízo irreparável aos agravados, ao mesmo tempo em que confere publicidade ao litígio, resguardando o interesse de terceiros.

Por fim, registro que tramita, perante o mesmo juízo de origem, a ação de reintegração de posse autuada sob o nº 5001055-33.2024.8.08.0042, envolvendo o mesmo imóvel objeto do presente recurso. Referida demanda foi ajuizada por Marilia Moreira Debacker, figurando no polo passivo Maristela Grillo Debacker, Glicia Diirr Silveira (pessoa idosa interditada) e Luciana Costa de Souza, tendo por objeto a imissão na posse.

Todavia, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento nº 5019194-62.2024.8.08.0000. Contudo, a parte autora igualmente não logrou êxito em sede de tutela recursal.

Outrossim, embora inicialmente tenha sido sinalizada a conveniência do julgamento conjunto, tal providência revelou-se inviável, diante da determinação do Juízo de origem que suspendeu o processo de referência (autos nº 5001055-33.2024.8.08.0042).

Ressalte-se que esse fato, inclusive, ensejou a interposição de um terceiro recurso, razão pela qual se mostra mais prudente que a apreciação do Agravo de Instrumento nº 5019194-62.2024.8.08.0000 ocorra de forma autônoma e em momento oportuno, a fim de prevenir decisões conflitantes ou processualmente inadequadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARISTELA GRILLO DEBACKER e ALEXANDRE ALBERTO DEBACHER CARVALHO e, no tocante ao mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência recursal, determinando a suspensão dos efeitos da transação de compra e venda do imóvel objeto da matrícula n.º 1961 do CRI de Rio Novo do Sul/ES, bem como a proibição de sua comercialização, devendo ser mantida a averbação da existência da presente demanda na referida matrícula até o julgamento final da ação de origem.

Outrossim, JULGO PREJUDICADOS os Agravos Internos interpostos nos Ids n. 13165267 e 13228551.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Senhor Presidente, acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARISTELA GRILLO DEBACKER e ALEXANDRE ALBERTO DEBACHER CARVALHO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico ajuizada em face de MARILIA MOREIRA DEBACKER, EDY GRILLO DEBACKER e CELSO GRILO DEBACHER, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão dos efeitos de contrato de compra e venda de imóvel e à proibição de sua alienação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, Sra. Maristela Grillo Debacker e Sr. Alexandre Alberto Debacher Carvalho, uma vez que os documentos acostados à inicial do recurso, notadamente os comprovantes de rendimentos, demonstram a hipossuficiência alegada, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Vencido tal ponto, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, ajuizada por Maristela Grillo Debacker e Alexandre Alberto Debacher Carvalho em face de Marilia Moreira Debacker, Edy Grillo Debacker e Celso Grilo Debacher, pleiteando a anulação de um contrato de compra e venda de imóvel.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que o imóvel em questão foi doado ao autor Alexandre por sua avó, a requerida Edy Grillo Debacker, por meio de instrumento particular datado de 21 de setembro de 2021 , o qual contou com a anuência dos herdeiros, incluindo o requerido Celso Grilo Debacher. Alegam que, posteriormente, em um ato que classificam como fraudulento e simulado, a mesma Sra. Edy, pessoa idosa com 91 anos de idade, teria vendido o referido imóvel para sua outra neta, a requerida Marilia, por meio de escritura pública. Sustentam os autores que a venda é nula, seja porque o bem já não pertencia à vendedora, seja pelos vícios que maculam o negócio, como o preço supostamente vil e a situação de vulnerabilidade da idosa.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que não foram comprovados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, ressaltando a necessidade de maior dilação probatória para o esclarecimento de questões fáticas.

Irresignados, os agravantes defendem a presença do fumus boni iuris, consubstanciado no instrumento de doação prévio e nos indícios de simulação do negócio de compra e venda, e do periculum in mora, diante do risco concreto de o imóvel ser alienado a terceiros de boa-fé, frustrando o resultado útil do processo.

De outro lado, os agravados, em suas contrarrazões constantes dos Ids nº 13166552 e nº 13217111, sustentam, em síntese, a correção da decisão proferida pelo juízo de origem. Alegam que a suposta doação seria nula de pleno direito, por não ter sido formalizada por meio de escritura pública, forma essencial prevista no art. 108 do Código Civil, circunstância que, a seu ver, afasta a probabilidade do direito invocado pelos agravantes.

Pois bem.

Como se pode verificar, a controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Por meio da decisão lançada no Id n. 11515159, deferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, e após análise das contrarrazões e dos agravos internos apresentados pelas partes agravadas, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 11515159), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Ainda que a tese dos agravados, relativa à nulidade da doação por vício de forma (ausência de escritura pública), seja juridicamente relevante e demande profunda análise no mérito da ação principal, a cognição em sede de agravo de instrumento sobre tutela de urgência é sumária e pautada em juízo de probabilidade.

Nesse contexto, o fumus boni iuris se revela não pela certeza do direito, mas pela plausibilidade da tese autoral.

No caso dos autos, os agravantes apresentaram um instrumento particular de doação e narram uma teia fática complexa envolvendo alegações de simulação, fraude e vício de consentimento por parte de uma pessoa idosa e vulnerável.

Tais alegações, de notável gravidade, demandam uma apuração cuidadosa na fase de instrução. A prudência recomenda, portanto, que se resguarde o objeto da lide até que os fatos sejam devidamente esclarecidos. Adotar entendimento contrário, negando a tutela com base unicamente na questão formal do ato de doação, seria permitir, em tese, a consolidação de um negócio jurídico potencialmente nulo, esvaziando o propósito da ação principal.

O periculum in mora, por sua vez, é manifesto. A propriedade do imóvel foi formalmente transferida à agravada Marilia por meio de escritura pública registrada, o que a autoriza, legalmente, a dispor do bem. A possibilidade de alienação a um terceiro de boa-fé é concreta e, caso se efetive, criaria um embaraço significativo, senão irreversível, à efetividade de uma eventual sentença de procedência na ação anulatória, especialmente considerando que os agravantes utilizam o imóvel como moradia, exercendo, efetivamente a posse sobre o bem.

A medida de suspensão dos efeitos da venda e averbação da existência da ação na matrícula do imóvel se mostra, assim, como a providência mais adequada e equilibrada, pois protege o direito dos agravantes sem causar prejuízo irreparável aos agravados, ao mesmo tempo em que confere publicidade ao litígio, resguardando o interesse de terceiros.

Por fim, registro que tramita, perante o mesmo juízo de origem, a ação de reintegração de posse autuada sob o nº 5001055-33.2024.8.08.0042, envolvendo o mesmo imóvel objeto do presente recurso. Referida demanda foi ajuizada por Marilia Moreira Debacker, figurando no polo passivo Maristela Grillo Debacker, Glicia Diirr Silveira (pessoa idosa interditada) e Luciana Costa de Souza, tendo por objeto a imissão na posse.

Todavia, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento nº 5019194-62.2024.8.08.0000. Contudo, a parte autora igualmente não logrou êxito em sede de tutela recursal.

Outrossim, embora inicialmente tenha sido sinalizada a conveniência do julgamento conjunto, tal providência revelou-se inviável, diante da determinação do Juízo de origem que suspendeu o processo de referência (autos nº 5001055-33.2024.8.08.0042).

Ressalte-se que esse fato, inclusive, ensejou a interposição de um terceiro recurso, razão pela qual se mostra mais prudente que a apreciação do Agravo de Instrumento nº 5019194-62.2024.8.08.0000 ocorra de forma autônoma e em momento oportuno, a fim de prevenir decisões conflitantes ou processualmente inadequadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARISTELA GRILLO DEBACKER e ALEXANDRE ALBERTO DEBACHER CARVALHO e, no tocante ao mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência recursal, determinando a suspensão dos efeitos da transação de compra e venda do imóvel objeto da matrícula n.º 1961 do CRI de Rio Novo do Sul/ES, bem como a proibição de sua comercialização, devendo ser mantida a averbação da existência da presente demanda na referida matrícula até o julgamento final da ação de origem.

Outrossim, JULGO PREJUDICADOS os Agravos Internos interpostos nos Ids n. 13165267 e 13228551.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

Eminentes Pares, pedi retorno dos autos, considerando a sustentação oral realizada pelo advogado da parte agravada na sessão pretérita.

Relembro que se trata de Agravo de Instrumento interposto por MARISTELA GRILLO DEBACKER e ALEXANDRE ALBERTO DEBACKER CARVALHO contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de um contrato de compra e venda de imóvel.

Em meu voto, conheci e dei provimento ao recurso para, confirmando a liminar recursal, determinar a suspensão dos efeitos da transação de compra e venda do imóvel até o julgamento final da ação de origem.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo Ilustre Advogado, especialmente no que tange à nulidade do instrumento de doação por vício de forma, mantenho integralmente o voto anteriormente proferido.

A r. decisão agravada foi reformada com base em uma análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, em um juízo de cognição sumária. O voto examinou de forma clara e fundamentada os aspectos essenciais para a solução da controvérsia, quais sejam, a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora).

A plausibilidade da tese dos agravantes não repousa na certeza sobre a validade do ato de doação, mas sim na gravidade das alegações de simulação, fraude e vício de consentimento, envolvendo pessoa idosa e vulnerável, o que demanda cautela e aprofundamento na fase de instrução processual.

Ademais, o perigo de dano é manifesto, uma vez que a agravada, como proprietária registral, poderia alienar o imóvel a terceiros de boa-fé, criando um embaraço significativo para a efetividade de uma eventual sentença de procedência, notadamente porque os agravantes residem no local.

Assim, a suspensão dos efeitos da venda mostra-se como a medida mais prudente e equilibrada, resguardando o objeto da lide até que os fatos sejam devidamente esclarecidos na ação principal, sem causar prejuízo irreparável aos agravados.

Portanto, mantenho meu voto, em seus exatos termos, no sentido de CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar